Tribunal: STF
Processo: RE 1062625
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. RE Nº 684.612-RG/RJ, TEMA RG Nº 698. VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE NO FEITO. MEDIDA JUDICIAL PROPORCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - VILA PLANALTO - DETERIORAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO CULTURAL - AUSÊNCIA DE INÉRCIA ABSOLUTA DO PODER PÚBLICO - NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO - ATO VINCULADO - POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE POLÍTICA PÚBLICA PELO PODER JUDICIÁRIO - EXECUÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - DETERMINAÇÃO DE RAZOABILIDADE NO TEMPO DE EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 



    1) A proteção do patrimônio cultural tem expressa proteção constitucional, sendo permitido ao Poder Judiciário controlar a atuação da Administração Pública quando o patrimônio está sujeito a deterioração ou depredação, mesmo quando o ente público não se mostrou completamente inerte quanto à solução do problema.



    2) Não há que se falar que a determinação do Poder Judiciário invade o poder discricionário da Administração Pública quando a proteção do patrimônio cultural essencial da região não pode ficar sujeita a conveniência e oportunidade do Poder Executivo, aplicando-se ao caso o disposto no art. 216, § 1º, da Constituição Federal, sendo a questão, em certo sentido, ato vinculado.



    3) Buscando a condenação tão somente conferir razoabilidade ao tempo de execução dos projetos, determinando a apresentação de cronograma preciso para a realização das medidas cabíveis, não há que se falar em descabimento da condenação.



    4) Recurso conhecido e não provido.” (e-doc. 10, p. 80).



     



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 10, p. 101).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 2º da Constituição da República e ao princípio da Separação dos Poderes, dada a intervenção indevida do Poder Judiciário na Administração Pública, bem como ofensa ao art. 216, caput e § 1º, da Constituição da República



    4. Em 26/09/2017, o eminente Relator, Ministro Marco Aurélio, como se verifica no e-doc. 17, p. 15, determinou a devolução dos autos à origem e o sobrestamento do feito até julgamento do Tema RG nº 698, cuja questão dizia respeito aos "limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção". 



    5. A 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA 698/STF. REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. DEFICIÊNCIA OU AUSÊNCIA DO SERVIÇO. INDICAÇÃO DA FINALIDADE A SER ALCANÇADA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO PARA ALCANE DO RESULTADO. CONCLUSÃO DO PRIMEIRO JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA NO TEMA 698/STF. 



    1. Conforme entendimento firmado no Tema nº 698 do STF: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. (...)” 



    2. No caso concreto, restou destacada a ausência de ação efetiva do ente público para a concretização do direito fundamental objeto da presente demanda que se confunde com a própria finalidade a ser alcançada, qual seja, a revitalização do patrimônio tombado indicado na petição inicial, integrado pelo Conjunto Fazendinha do Plano de Ação e do Patrimônio Histórico, especificamente no que diz respeito à Escola Classe nº 1 do Planalto, à Igreja Nossa Senhora do Rosário, Campo da Rabelo e Alojamento dos Operários/Engenheiros Solteiros da Rabelo. 



    3. Verificou-se, ainda, que não houve a determinação de adoção de medidas pontuais para consecução do direito fundamental resguardado, mas sim que fosse apresentado um cronograma para o alcance das medidas de preservação do patrimônio tombado e albergado pela presente ação civil pública, o que guarda consonância com a tese fixada no Tema 698/STF. 



    4. Verificando-se que a conclusão havida no primeiro julgado não destoa das teses fixadas pelo eg. STF no Tema 698, deve ser mantida a conclusão anteriormente adotada pela 5ª Turma Cível. 



    5. Em sede de rejulgamento, mantido o acórdão que negou provimento ao apelo do Distrito Federal.” (e-doc. 17, p. 61-62).



    É o relatório.



    Decido.



    6. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República.  



    7. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que se refere à proteção do meio ambiente e da saúde pública.  



    8. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).   



    9. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedente desta Suprema Corte:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).  



    10. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, no qual fixadas as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).“



    (RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. Ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023; grifos acrescidos).



    11. Guardadas tais balizas, verifica-se que, no acórdão recorrido, em confirmação do Juízo de 1º Grau, foi ordenada ao Distrito Federal a apresentação de um cronograma preciso para as ações relacionadas à Revitalização do Conjunto Fazendinha do Plano de Ação e do Patrimônio Histórico, contemplando especificadamente as ações a serem efetivadas em algumas localidades. Confira-se, para melhor exame da controvérsia, trecho da decisão impugnada:



    “Correta a sentença.



    Dou os motivos.



    A proteção do patrimônio cultural tem expressa proteção constitucional, sendo permitido ao Poder Judiciário controlar a atuação da Administração Pública quando o patrimônio está sujeito a deterioração ou depredação.



    Lê-se na Constituição Federal:



    (...)



    As provas demonstram que a Administração Pública não foi completamente inerte ao encontrar meios de proteger e regulamentar o aspecto urbanístico da região da Vila Planalto.



    Ela deu início ao denominado Plano de Ação para a Vila Planalto (fls. 711/761), em observância ao Decreto 29.652/2008, com o objetivo de solucionar desconformidades identificadas no Relatório do Plano de Verificação, que dispôs sobre os vários problemas relativos à ocupação do solo e a gestão do núcleo urbano da região, contudo o plano não trouxe prazo para a total consecução dos seus objetivos.



    Embora a Vila Planalto tenha sido tombada em 1998, não houve o tombamento de algumas obras específicas da região, mas não podendo a falta de tombamento desses bens, especificamento, significar o abandono deles.



    Mesmo tendo Distrito Federal feito alguns estudos para a preservação e revitalização de alguns desses bens com o intuito de evitar deteriorações e depredações (fls. 692), a região tem sofrido uma série de danos, principalmente em patrimônios de importância significativa para o local, e como exemplo disso possível mencionar a matéria de jornal juntada às fls. 18/21, que conta da proliferação de prédios e quitinetes, crescimento desordenado, falta de regularização fundiária, perda das características da época do tombamento, além do reconhecimento, no próprio Plano de Ação, da necessidade de reconstrução da edificação da Escoa Classe nº 1 do Planalto (fls. 740).



    Assim, pode-se dizer que, mesmo diante das iniciativas do poder público, passaram-se mais de 25 (vinte e cinco) anos sem que vários problemas fossem efetivamente solucionados, ficando o patrimônio cultural da região sujeito à deterioração ou depredação.



    Não há que se falar que a determinação do Poder Judiciário invade o poder discricionário da Administração Pública, visto que a proteção do patrimônio cultural essencial da região não pode ficar sujeita a conveniência e oportunidade do Poder Executivo.



    Claro o § 1º do art. 216 da Constituição Federal ao dispor que cabe ao Poder Público a proteção do patrimônio cultural, tratando-se a questão, portanto, em certo sentido, como ato vinculado.



    Diz a norma:



    (...)



    Descabida a alegação de ter o Judiciário determinado uma etapa da política pública que não estava em fase executiva.



    A condenação do ente federativo simplesmente o obrigou a apresentar um cronograma preciso para as ações relacionadas à Revitalização do Conjunto Fazendinha do Plano de Ação e do Patrimônio Histórico, especificamente no que diz respeito à Escola Classe nº 1 d Planalto; à Igreja Nossa Senhora do Rosário; Campo da Rabelo e Alojamento dos Operários/Engenheiros Solteiros da Rabelo em mera observância ao que já foi disposto no Decreto 11.079/88 e no Decreto Distrital 29.652/2008.



    Verifica-se, portanto, que a determinação busca tão somente conferir razoabilidade ao tempo de execução dos projetos, pois já faz mais de 25 (vinte e cinco) que os problemas perduram no local.



    Por estes motivos, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.” (e-doc. 10, p. 83-87; grifos nossos).



    12. Nesses moldes, fundamentada situação de precariedade e necessária “revitalização do patrimônio tombado indicado na petição inicial, integrado pelo Conjunto Fazendinha do Plano de Ação e do Patrimônio Histórico” (e-doc. 17, p. 68), justificável a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/1985. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator